Tribunal: TJSP
Processo: 1002713-37.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Sentença muito bem fundamentada e que bem valora o conjunto probatório produzido. Adoção da respectiva fundamentação como razão de decidir, como autorizado pelo art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Reconhecimento da existência de sociedade em conta de participação entre as partes. Frustração do

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Sentença muito bem fundamentada e que bem valora o conjunto probatório produzido. Adoção da respectiva fundamentação como razão de decidir, como autorizado pelo art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Reconhecimento da existência de sociedade em conta de participação entre as partes. Frustração do objeto do negócio não imputável à ré. Prejuízos do autor, sócio investidor/participante, que não são recuperáveis em face da ré, integralmente ou em parte. Sentença mantida. Recurso desprovido.